Tribunal: TJSP
Processo: 1013747-73.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO, MAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RÉU JUNTOU DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO, MAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RÉU JUNTOU DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. TERMO DE ADESÃO EXPLICITA DE FORMA CLARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 104, CC. POSSIBILIDADE DE DESCONTO OU RETENÇÃO NO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §5o, DA LEI 10.820/03. PRECEDENTES DO E. TJSP. CANCELAMENTO DO CARTÃO. DIREITO POTESTATIVO QUE PODE SER EXERCIDO A QUALQUER MOMENTO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenizatória por danos morais proposta contra banco réu, condenando o autor a arcar com custas e honorários, ressalvada a gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha no dever de informação por parte do banco ao contratar cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado comum; (ii) é devida a devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. O autor não nega a contratação, mas alega erro quanto à modalidade contratada.
5. O termo de adesão é claro quanto à contratação de cartão de crédito consignado.
6. O autor utilizou o cartão para saques e compras, demonstrando ciência da contratação.
7. A Lei no 10.820/03 permite a reserva de margem consignável para pagamento de cartão de crédito, não havendo ilegalidade na contratação.
8. Jurisprudência confirma a validade da contratação e ausência de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado é válida e a reserva de margem consignável é legal conforme a Lei no 10.820/03, não havendo vício de consentimento.

Legislação e Jurisprudência Citadas: Código de Defesa do Consumidor, Lei no 10.820/03, art. 6o, §5o; TJSP, Apelação Cível 1009987-77.2023.8.26.0506, Rel. Ramon Mateo Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2023; TJSP, Apelação Cível 1024364-65.2023.8.26.0114, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2023; TJSP, Apelação Cível 1001668-17.2022.8.26.0196, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2023.